Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, deve o apelante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, atentando, dessa forma, para um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a fim de evitar juízo negativo de admissibilidade, conforme estabelecem os artigos 1.007, caput, combinado com artigo 1.017, § 1o, do novel estatuto processual. Contudo, afere-se do cotejo destes autos que os autores - Lorena de Bastos Moraes da Silva e Outro -, ao aviarem recurso adesivo, deixaram de efetuar o preparo1 em virtude da instabilidade apresentada pelo sistema na data em que o recurso fora interposto2, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo, pois posteriormente não fora confirmado o recolhimento. A seu turno, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso individualizado por não estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo e seu respectivo comprovante de pagamento de custas, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante individualizada a faculdade de acostar a guia do recolhimento do preparo e seu respectivo comprovante de pagamento de custas, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado, ou exiba comprovante que ateste que lhe fora assegurada a gratuidade de justiça. Destarte, considerando que na data em que o recurso fora interposto, o sistema responsável por gerar a guia de recolhimento das custas recursais estava indisponível, assinalo aos autores, ora apelantes, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para realizá-lo mediante a exibição da guia correlata e seu respectivo comprovante de pagamento, viabilizando a apreensão da vinculação do recolhimento a esse processo. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID: 39101592 2 ID: 39101593